Tribunal: TJDFT
Processo: 0729416-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. REFORMA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a restituir os valores gastos pela autora com exames e médicos após o cancelamento do plano de saúde, bem como ao pagamento de compensação por danos morais de R$5.000,00.
2. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 - aos contratos de seguro de saúde, salvo os de autogestão (Súmula no 608 do STJ).
3. A Central Unimed tem legitimidade passiva para figurar na demanda, pois participou do fornecimento do serviço de plano de saúde coletivo por adesão utilizado pela autora e, também, por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.
4. No chamamento ao processo busca-se estender o resultado da condenação a um coobrigado por dívida solidária, litisconsorte passivo facultativo, no entanto, não há obrigatoriedade de inclusão no pólo passivo de todas as empresas fornecedoras, cabendo à consumidora escolher contra quem quer litigar. Além da ausência de previsão legal para a Administradora chamar ao processo a operadora, ela poderá se valer de eventual ação regressiva.
5. A rescisão unilateral do contrato é autorizada por cláusula contratual, que prevê a necessidade de prévia notificação da outra parte.
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é de que a operadora assume posição de fornecedor juntamente com a Administradora (coletivo por adesão) ou a Estipulante (coletivo empresarial), motivo pelo qual o dever de informar o beneficiário do plano sobre o cancelamento do benefício é tanto da Administradora como da Operadora. Não se admite a rescisão unilateral sem que antes a operadora de saúde e a Administradora de benefícios procedam a notificação prévia do beneficiário.
7.Não tendo a Central Unimed e a Qualicorp se desincumbido do seu ônus de demonstrar que a autora foi notificada anteriormente ao cancelamento do contrato, ilícita a rescisão unilateral, impondo-se a reparação quanto aos danos sofridos pela autora.
8. A rescisão unilateral do contrato sem notificar a autora que está no nono mês de gestação e a disponibilização de plano de saúde com carência não constituiu mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.
9. Considerando as nuances do caso concreto, a indenização por danos morais arbitrada na origem deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado e razoável, considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.
10. Sendo ilícito o cancelamento do seguro saúde coletivo, impõe-se a restituição dos valores que autora efetivamente demonstrou estarem relacionados ao cancelamento indevido do plano de saúde pelas rés.
11. Segundo se pode extrair da redação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, havendo condenação deve ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios para as partes que sucumbiram em parte na demanda, não havendo fundamento legal para se utilizar bases de cálculo distintas para cada uma, (condenação para autor e proveito econômico para o réu).
12. Apelação da autora desprovida. Apelação da Unimed desprovida. Apelação da Qualicorp parcialmente provida.